Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728622-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: FRANCISCO NICODEMUS FORMIGA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra acórdão, proferido pela 6a Turma Cível (ID 32925942), que deu parcial provimento à apelação por ele interposta contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO NICODEMUS FORMIGA. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que a sentença e o acórdão foram omissos quanto ao pedido realizado em sede de contestação referente à compensação dos valores depositados na conta do autor pela instituição financeira. Requer, por conseguinte, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar a referida omissão. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se à embargada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator